Tribunal: STF
Processo: HC 57648
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-04-08
Data de publicação: 1980-04-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE INTERROGATORIO DO
RÉU E DE DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DESTE QUE JUSTIFICASSE A DECRETAÇÃO
DE SUA REVELIA. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE, UMA VEZ QUE, EMBORA
DESAPARECIDA DOS AUTOS A FOLHA ONDE CONSTAVA A ASSENTADA DA
AUDIENCIA PARA INTERROGATORIO DO PACIENTE (FLS. 114 DOS AUTOS DA
AÇÃO PENAL), DESAPARECIMENTO QUE OCORREU DEPOIS DE JULGADA A
APELAÇÃO, E, POSSIVELMENTE, APÓS O ARQUIVAMENTO DO PROCESSO, E
INEQUIVOCO QUE NELA SE DECRETOU A REVELIA DO PACIENTE, COMO, ALIAS,
O DEMONSTRAM AS ANOTAÇÕES QUE INTEGRAM O "ROTEIRO" SOBRE OS ATOS
PROCESSUAIS RELATIVOS A ELE E QUE SE ENCONTRA GRAMPEADO NA
CONTRA-CAPA DO PROCESSO, ONDE RESTOU ILESO DE DESAPARECIMENTO.
CONHECEU-SE DO HABEAS CORPUS 57.648, MAS FOI ELE INDEFERIDO.
JULGOU-SE PREJUDICADO O HABEAS CORPUS 57.576.